Tribunal: TJDFT
Processo: 0702674-78.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702674-78.2023.8.07.0018 RECORRENTES: GUILHERME ROCHA DE ALMEIDA ABREU, CLAUDIA REGINA BARBOSA DE OLIVEIRA MENDES, MARCELO RIBEIRO MEIRELLES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ACOLHIMENTO. I - A categoria dos policiais civis do Distrito Federal é representada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal – Sinpol/DF, que ajuizou o mandado de segurança no 7559/97 com o mesmo objeto da ação coletiva no 32.159/97 movida pelo Sindireta/DF, cujo acórdão favorável ao recebimento do benefício alimentação foi rescindido por r. decisão do em. Ministro Carlos Velloso, RE 442.409. II – Deve ser reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes-exequentes, servidores da Polícia Civil do Distrito Federal e filiados ao Sinpol/DF, para executar individualmente a r. sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, também com base no princípio da unicidade sindical. Preliminar de ilegitimidade ativa mantida. III – Apelação desprovida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 3o da Lei 8.073/1990 e 502, 503, 507 e 508, todos do CPC, defendendo a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar os servidores dos diversos ramos do DF, inclusive os policiais civis, uma vez que são servidores integrantes da administração direta do Distrito Federal. Afirmam, ainda, que o acórdão impugnado ignorou a imutabilidade da coisa julgada e que, conforme decidido pelo STF no Tema 823 da repercussão geral (RE 883.642), não é necessária autorização ou comprovação de filiação para atuação do Sindicato. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 8o, inciso III, da Constituição Federal, bem como inobservância ao Tema 823 do STF, repisando os argumentos do apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, preparos regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem externa fundamentação adequada e suficiente à correta e completa solução da lide” (AgInt no AREsp n. 2.320.772/RS, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à indicada afronta aos artigos 3o da Lei 8.073/1990 e 502, 503, 507 e 508, todos do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “16. Ocorre que os apelantes-exequentes são filiados ao Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal - Sinpol/DF, conforme fichas financeiras (ids. 47787703 a 47787705). 17. O Sinpol/DF, por seu turno, ajuizou o MSG 7559/97, que concedeu aos policiais civis do DF o direito de receber o auxílio alimentação. (...) 19. Dessa forma, patente a ausência de legitimidade dos apelantes-exequentes para a execução da r. sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, pois eles, peritos criminais da Polícia Civil do Distrito Federal, tinham por representante de sua categoria o Sinpol/DF, que impetrou o MSG 7559/97, com o mesmo objeto daquela demanda movida pelo Sindireta/DF, não obtendo, porém, título favorável ao pleito. 20. Aliado a isso, por serem vinculados à Polícia Civil do Distrito Federal e filiados ao Sinpol/DF, há, de fato, extrapolação sobre a legitimidade de executarem ação coletiva movida pelo Sindireta/DF, de forma que a representação por outro sindicato viola o princípio da unicidade sindical. Em outras palavras, o Sindireta/DF não representava a categoria dos policiais civis quando da formação do título executivo judicial da ação coletiva no 32.159/97. 21. Cabe destacar que a situação analisada é diversa das hipóteses em que o Sindireta/DF representava categoria profissional que foi extinta e cujas obrigações foram assumidas pelo Distrito Federal” (ID 50512173). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelos recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário, embora os recorrentes tenham se desincumbido do ônus referente à alegação da existência de repercussão geral, pois o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz do artigo 8o, inciso III, da CF, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Assim, é correto concluir pela ausência de prequestionamento, nos termos dos enunciados 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Além disso, a eventual ofensa à Constituição do Brasil adviria, quando muito, de forma indireta. Caso fosse possível ultrapassar as referidas barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois, como antevisto no apelo especial, a alegada violação ao texto constitucional está a depender da ampla cognição do acervo probatório dos autos, procedimento obstado pelo verbete sumular 279 do Supremo Tribunal Federal. Assinala-se, por oportuno, a inaplicabilidade do Tema 823 do STF, diante da ausência de similitude fática. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A025